Tribunal: TJDFT
Processo: 0718746-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Busca e apreensão extinta sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, CPC, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da não localização do bem, citação do réu e da não conversão em ação executiva.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é uma faculdade atribuída ao credor pelos artigos 4o e 5o, do Decreto-lei no 911/69. 2.1. No caso, o demandante possui nítido interesse no julgamento do mérito da demanda, tendo manifestado seu interesse em prosseguir com a ação de busca e apreensão ao invés de convertê-la em demanda executiva. 2.2. Mostra-se desarrazoada a extinção do processo sem exame do mérito, por falta superveniente de interesse de agir, em razão de uma tentativa frustrada de apreensão do automóvel. 2.3. Configura restrição ao direito de ação e constitui excesso de rigor impor à instituição financeira o ônus de converter o feito de busca e apreensão em ação executiva diante da mera não localização do veículo, sob a alegação de falta superveniente do interesse de agir. 2.4. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento do feito na origem.
3. Precedentes turmários: 3.1. “(...) 1. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, a revelar que não encontra amparo legal a extinção do processo, sob o fundamento de perda do interesse de agir, pelo não exercício dessa faculdade e simplesmente pelo não cumprimento imediato do mandado. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada”. (07336231520188070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 22/8/2019). 3.2. “(...) A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014. É prematura a extinção do processo por não ter a parte pleiteado a conversão em ação de execução, principalmente quando há interesse no prosseguimento da ação de busca e apreensão, não tendo sido esgotados os meios de localização do veículo”. (07054982520188070005, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 4/4/2019).
4. Recurso provido.